Tribunal: TJSP
Processo: 1000107-93.2020.8.26.0594
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - PRESO PROVISÓRIO - FALECIMENTO DA GENITORA - POSSIBILIDADE - Ao preso provisório, a previsão legal de saída consiste na permissão prevista nos artigos 120 e 121 da LEP (Lei de Execução Penal), cabível na hipótese de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão - Segurança bem

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - PRESO PROVISÓRIO - FALECIMENTO DA GENITORA - POSSIBILIDADE - Ao preso provisório, a previsão legal de saída consiste na permissão prevista nos artigos 120 e 121 da LEP (Lei de Execução Penal), cabível na hipótese de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão - Segurança bem concedida - Manutenção da sentença - Remessa necessária rejeitada.